Tribunal: STF
Processo: HC 199026
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.3.2021 por Glauber Bez, advogado, em benefício de Rodrigo Alves de Oliveira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 634.948. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 18/05/2018 e pronunciado como incurso nas penas do art.121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c § 2º - A, I e II, todos do Código Penal, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva (e-STJ, fls. 246-266).
    Inconformada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem em decisão assim ementada:
    ‘HABEAS CORPUS FEMINICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO Alegação de excesso de prazo Inocorrência Atual pandemia que comprometeu o regular andamento dos trabalhos forenses Gradual retomada da rotina de atos processuais Feito que tramita com certa regularidade, dentro de suas peculiaridades Manutenção dos requisitos da prisão preventiva Fatos gravíssimos que abalaram a ordem pública Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.’ (e-STJ, fl.16).
    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, em virtude de o paciente estar segregado cautelarmente há mais de dois anos e sete meses, haja vista o risco de ser cancelada a data de 12/03/2021 designada para submissão do paciente ao Conselho Popular em razão da pandemia.
    Alega, ainda, constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois baseou-se apenas nos argumentos lançados pelo Ministério Público, em afronta ao disposto no art.315, 2º, I, do CPP.
    Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes e que não há mais o risco à ordem pública ou à paz social a justificar sua custódia.
    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou não caracterizado o excesso de prazo na espécie e ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão, sob o argumento de que o paciente estaria preso desde 18.5.2018, “aguardando ser julgado pelo Tribunal do Júri sem data certa”.
    Sustenta que, embora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP tenha marcado o julgamento pelo Tribunal do Júri para 12.3.2021, “no início de março de 2021, o Estado de São Paulo decretou fase vermelha em razão da Pandemia causada pelo famigerado COVID-19, e com isso o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante de tal fato determinou o trabalho remoto de todos os funcionários do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, e o júri, aquele tão esperado designado para o dia 12 de março de 2021 foi cancelado e o juízo de primeiro grau suspendeu o feito por 15 dias, para só depois decidir sobre a data da solenidade”.
    Sustenta ausência de “motivação” na decisão objeto da presente impetração, em pretensa contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Assevera que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar e que o paciente seria “primário e portador de bons antecedentes”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a concessão da LIMINAR para que seja determinado o relaxamento da prisão, e a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS com fundamento no artigo 648, inciso I e II, do Código de Processo Penal, para que seja reconhecida a nulidade da r. decisão de fls. 554, para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente, expedindo-se, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o Paciente imediatamente posto em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 634.948.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente foi pronunciado “como incurso no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c.c. O § 2º-A, I e II, todos do Código Penal”. Consta da denúncia:
    “(...) no dia 17 de maio de 2018, durante a madrugada, na Rua Pastor Carlos de Assumpção Mena, nº 114, Parque Jataí, na cidade e Comarca de Votorantim, o acusado, em razões da condição de sexo feminino, por motivo fútil, valendo-se de meio cruel e de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, matou Karina Tedesco Palmeira.
    Apurou-se que Rodrigo e Karina mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 03 anos, período em que moraram juntos.
    Nos dias que antecederam aos fatos, o casal estava separado em razão de ciúme excessivo por parte de Rodrigo, o qual, por reiteradas vezes, constrangeu a vítima, impedindo-a de usar certos tipos de roupas, pintar as unhas com determinadas cores, maquiar-se e, inclusive, de conversar com parentes e amigos pelo celular.
    Não obstante o comportamento possessivo do pronunciado, o relacionamento acabou sendo reatado e o casal se encontrava na residência onde viviam quando, na madrugada de 17 de maio de 2018, sem motivo aparente, Rodrigo passou a discutir com Karina, até que, em dado momento, avançou contra ela e passou a agredi-la com socos e chutes na cabeça, rosto e corpo, subjugando-a de forma tal que ela foi incapaz de se defender. Deste modo, submeteu-a a um espancamento impiedoso e brutal que a fez desfalecer.
    Então, quando percebeu que Karina não mais reagia à ação violenta, o réu a levou até o banheiro a casa, deu-lhe um banho, colocou o corpo da vítima na cama e, então, acionou o Corpo de Bombeiros.
    Assim que chegaram ao local, os bombeiros encontraram a vítima deitada na cama, seminua e com o corpo exibindo sinais aparentes de imersão em água e com alguns vestígios de sangue, além de estar com o rosto desfigurado, com características típicas de espancamento.
    Karina foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento, onde já deu entrada em óbito”.
    Foi proferida sentença de pronúncia, na qual o juízo de origem manteve as qualificadoras e negou o direito de recorrer em liberdade:
    “Como se depreende da prova produzida, apesar da negativa do acusado, há indicativos de que ele teria agredido e produzido a morte da vítima, o que se extrai, dentre outros elementos, da lesão em sua mão, do estado de rigidez cadavérica dela, das lesões por ela apresentadas e dos objetos encontrados no local do fato, como panos sujos de sangue.
    Quanto às qualificadoras, inviável a sua exclusão nesta fase, o que somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, fato não demonstrado pela defesa (…).
    Logo, sem analisar com profundidade a prova, tarefa esta que cabe aos jurados, entendo que estão presentes indícios de que o réu seja o autor do crime, resultando no fato de que ele deve ser conduzido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (…)
    Por fim, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva do réu, notadamente pela necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o réu pode, solto, intimidar testemunhas, ou se evadir. Assim, mantenho-o no cárcere onde se encontra, nos termos do art. 413, § 3º do Código de Processo Penal”.
    6. Contra a sentença de pronúncia foi interposto o Recurso em Sentido Estrito n. 1500833-62.2018.8.26.0567, no qual a defesa postulou a despronúncia do paciente, sob a alegação de que “as provas não trazem indícios suficientes de autoria, sobretudo por não existirem testemunhas presenciais e ter se mostrado verossímil a versão” da defesa, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.
    Em 12.3.2019, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1500833-62.2018.8.26.0567:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2°, II, III, IV e VI, c.c. o §2º-A, I e II, todos do CP) - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que o réu se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri - Ausência de dolo homicida que não restou demonstrada de forma cabal, devendo a tese desclassificatória ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa - Qualificadoras não manifestamente improcedentes que devem ser mantidas - Princípio do 'in dubio pro societate' que deve nortear esta fase processual Recurso desprovido”.
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a prisão cautelar do paciente, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente e a inexistência de excesso de prazo:
    “Sobre o excesso de prazo, assim se pronunciou a Corte de origem:
    ‘(...) In casu, além das características próprias do processo respondido pelo paciente, dentre elas a sucessiva interposição de recursos pelo réu, em franca materialização da garantia ao contraditório e ampla defesa, neste ano de 2020, o atraso no andamento dos processos de competência do Tribunal do Júri também está ocorrendo por motivo de força maior, visto que, em face da pandemia de coronavírus, não é possível a realização dos julgamentos presenciais.
    Com efeito, repise-se que o presente momento é excepcionalíssimo e demandou a tomada de medidas drásticas por esta Corte de Justiça Bandeirante, em hercúleo esforço contra o tempo para abrandar os efeitos do alastramento do vírus, sem prejuízo da prestação jurisdicional.
    É de se convir que bilhões de pessoas no mundo todo enfrentam, em graus maiores ou menores, medidas restritivas em suas interações sociais; o momento é, sim, sui generis, gravíssimo, e exige sacrifício de todos.
    Pelo mesmo motivo, não há como se considerar haver ofensa ao disposto no art. 412 do Código de Processo Penal, na redação data pela Lei nº 11.689/08, o qual prevê prazo máximo de 90 dias para a conclusão do procedimento relativo ao processos da competência do Tribunal do Júri, pois, como frisado anteriormente, durante este ano de 2020, todo o sistema judiciário foi afetado, o que impõe uma relativização momentânea dos prazos processuais em face da realidade atual.
    Cabe relembrar que a pronúncia já se tornou definitiva, aguardando-se, tão somente, a normalização dos julgamentos pelo Tribunal do Júri para que o ora paciente seja submetido ao plenário.’ (e-STJ, fls. 21-22).
    No caso, de uma leitura atenta dos autos, observa-se que o feito observou seu transcurso regular considerando-se que sobreveio a necessidade de suspensão das sessões de julgamento presenciais em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, ou seja, motivo de força maior, não havendo se falar em desídia do Poder Judiciário.
    Ademais, consta nos autos que foi designada a data de 12/03/2021 para a submissão do paciente ao Tribunal do Júri (…).
    Destarte, não se vislumbra constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, neste ponto.
    (…) Ressalte-se, ainda, que o paciente foi pronunciado. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.’
    Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também não assiste razão à defesa.
    A custódia foi assim motivada:
    ‘(...) Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (homicídio qualificado, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências; de se prestigiar a classificação adotada pela Autoridade Policial, que, mediante contato direto com os fatos, documentados fotograficamente, e ressalvada a melhor apreciação após a conclusão dos exames periciais, entendeu pela prática de crime contra a vida, dada a brutalidade das lesões que acabaram, efetivamente, sendo fatais, havendo sinais de que causadas pelo autuado. A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Com efeito, não há como deferir-lhe a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, sendo imponível debelar-se os efeitos nefastos da conduta; ademais, necessária a custódia, para a submissão aos atos processuais, possibilitando-se oitiva das testemunhas civis e, eventualmente, do âmbito familiar da vítima, sem altercações de ânimo. O delito em questão, praticado mediante violência, é incompatível com a fiança; não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.’ (...).
    A decisão que pronunciou o paciente manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:
    ‘(...) Ante o exposto, com embasamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, portador do RG nº 43245546, filho de Gerson Alves de Oliveira e de Maria Geraldina ee Souza Oliveira, nascido em Sorocaba-SP, aos 26/02/1985, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c § 2º – A, incisos I e II, todos do Código Penal.
    Por fim, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva do réu, notadamente pela necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o réu pode, solto, intimidar testemunhas, ou se evadir. Assim, mantenho-o no cárcere onde se encontra, nos termos do art. 413, § 3º do Código de Processo Penal.’ (…) 
    A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, que se evidencia na extrema gravidade concreta da conduta delitiva.
    Segundo se afere, o paciente, sob efeito de bebida alcoólica, teria espancado a vítima com socos e pontapés até a morte, causada por traumatismo crânioencefálico. O motivo do delito teria sido o extremo ciúmes do paciente em relação à ofendida, sua companheira há três anos.
    Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do paciente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.
    (…) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e disposto na Lei 13.964/19”.
    8. Consideradas as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pois foi apresentada motivação na decisão objeto da presente impetração e fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar do paciente, sendo considerados os fatos e as provas dos autos.
    Ao proferir a sentença de pronúncia, o juízo de origem apresentou fundamentação idônea para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a necessidade da manutenção da constrição da liberdade do paciente para a “aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que (...) pode, solto, intimidar testemunhas, ou se evadir”.
    9. Quanto ao alegado excesso de prazo, apesar de grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 18.5.2018, pelo que alegado na inicial, os dados processuais constantes dos documentos destes autos não comprovam ilegalidade nem desídia judicial na tramitação do feito.
    A tramitação do processo, na espécie vertente, desenvolveu-se em tempo razoável, consideradas as peculiaridades do feito, especialmente, como afirmado nas instâncias antecedentes, “a sucessiva interposição de recursos pelo réu, em franca materialização da garantia ao contraditório e ampla defesa”, e o “atraso no andamento dos processos de competência do Tribunal do Júri também está ocorrendo por motivo de força maior, visto que, em face da pandemia de coronavírus”.
    É de se anotar que, como afirmado na decisão objeto da presente impetração, o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri foi marcado para 12.3.2021. Entretanto, em 8.3.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP reavaliou a prisão do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e, pela situação atual da pandemia da Covid-19, suspendeu o julgamento do Tribunal do Júri marcado para 12.3.2021, determinando que os autos fossem conclusos em quinze dias para designação de nova data:
    “1) Nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo a revisar a necessidade da manutenção da custódia preventiva decretada ao réu:
    Observo que não houve relevante alteração fática desde os fatos que tornasse diversa a fundamentação da decisão anterior que converteu o flagrante em preventiva, estando ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Outrossim, diante da gravidade do crime em análise, havendo prova de materialidade e sérios indícios de autoria, mantenho a custódia cautelar como forma de garantir a futura instrução e a aplicação da lei ao final.
    2) Diante do Provimento CSM 2600/2021, que adotou o Sistema Remoto de Trabalho em todo o estado de São Paulo, entre os dias 8 e 21 de março de 2021 e da decretação da pandemia relacionada ao coronavirus, a fim de evitar a exposição dos profissionais do direito (Juiz, membro do Ministério Público, advogados e servidores), jurados, testemunhas e réus presos e soltos ao vírus, determino a suspensão do plenário designado às fl. 558/559.
    Tornem os autos conclusos em quinze dias para designação de nova data, após readequação da pauta”.
    Descabe, portanto, cogitar-se de desídia judicial na espécie.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora